Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-36.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário - Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com a extinção da execução – Insurgência - Admissibilidade – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, não implicando na antecipação do termo inicial do prazo prescricional o vencimento antecipado da dívida – Inexistência de prova

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário - Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com a extinção da execução – Insurgência - Admissibilidade – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, não implicando na antecipação do termo inicial do prazo prescricional o vencimento antecipado da dívida – Inexistência de prova atinente ao momento exato do vencimento da última parcela do contrato exequendo - Reconhecimento indevido da ocorrência da prescrição - Decreto de prescrição afastado – Sentença cassada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003647-36.2015.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, são apelados PAULO EDUARDO DA SILVA PEREIRA ME e PAULO EDUARDO
DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença, com determinação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-36.2015.8.26.0462 -Voto no 39526
2
VOTO 39526
APELAÇÃO No 1003647-36.2015.8.26.0462
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS
: PAULO EDUARDO DA SILVA ME E
OUTRO
COMARCA
: POÁ
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Cédula de crédito bancário -
Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão
executória, com a extinção da execução
Insurgência -
Admissibilidade Prazo prescricional que deve ser contado a
partir do vencimento da última parcela, não implicando na
antecipação do termo inicial do prazo prescricional o
vencimento antecipado da dívida
Inexistência de prova
atinente ao momento exato do vencimento da última parcela
do contrato exequendo - Reconhecimento indevido da
ocorrência da prescrição - Decreto de prescrição afastado
Sentença cassada Apelação provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 189/193) em face de sentença
(fls. 174/177), cujo relatório se adota, que reconheceu a ocorrência da prescrição
da pretensão executória e julgou extinta a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-36.2015.8.26.0462 -Voto no 39526
3
Alega o exequente, ora apelante, que o título exequendo é
uma cédula de crédito bancário, de modo que “o prazo prescricional de três anos
estabelecido no artigo 206, § 3o, VIII do Código Civil não se remete ao contrato
objeto da presente execução, pois em verdade ele se enquadra no artigo 206,
§5o, I do Código Civil Brasileiro”, que estabelece o prazo prescricional de cinco
anos.
Sustenta que “o termo inicial para contagem do prazo
prescricional é o da data de vencimento da última parcela ajustada no contrato, e
não o dia de distribuição da ação, quando as parcelas vindouras venceram
antecipadamente”.
Diz que, a data de vencimento da última parcela contratada,
ocorreria apenas em 02/07/2017, sendo que “a prescrição de que trata o artigo
206, §5o, I do CCB somente acontecerá (se ocorrer) em 02/07/2022”.
Assevera que, promoveu uma infinidade de diligências, com
o intuito de citar os devedores, bem como para localizar bens excutíveis, não
tendo havido desídia do exequente que caracterize a prescrição
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folhas 205/206).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas 207.
É o relatório.
2) Cuida-se de ação de execução, fundada na cédula de
crédito bancário carreada às fls. 10/13, proposta em 22/09/2015 por Banco
Bradesco S/A em face de Paulo Eduardo da Silva Pereira Me e Paulo Eduardo da
Silva Pereira. O recorrente informa que o vencimento do débito ocorreu em
02/10/2014.
O exequente não promoveu a citação dos executados no prazo
legal, tendo o magistrado sentenciante concluído que houve “o decurso do prazo
prescricional de três anos do vencimento do débito até a presente data”. Declarou
“prescrita a pretensão executória por ausência de efetiva citação dos devedores,
com a ressalva de que não houve retroatividade do efeito interruptivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-36.2015.8.26.0462 -Voto no 39526
4
despacho inicial”. A sentença foi prolatada em 18 de outubro de 2019.
Todavia, a r. sentença não pode prevalecer.
O prazo prescricional referente à cobrança de crédito
consubstanciado em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do
art. 70 do Decreto no 57.663/66 c/c art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário Execução Prescrição Citação -
Não ocorrência Prazo trienal de exigência Código Civil, artigos 206 e 903 e artigo
70,
da LUG Reconhecimento. Recurso não provido.” (apelação no
0069108-33.2011.8.26.0002,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero
Clavisio,
j.
26/08/2015, TJSP).
O termo inicial do prazo de prescrição é a data prevista para o
vencimento da última parcela em contratos de prestações continuadas, como no
presente caso, não implicando na antecipação do termo inicial do prazo
prescricional o vencimento antecipado da dívida.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. CONTRATO. TERMO
INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. "1. O vencimento antecipado das obrigações
contraídas não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
ação cambial, que se conta do vencimento do título, tal como inscrito na cártula.
[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.381.775/PR, Relator o
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/6/2013. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.491.485-PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 16/12/2014, STJ)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
CRÉDITO EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
referente a contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003647-36.2015.8.26.0462 -Voto no 39526
5
a Corte de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento
de que o termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a ser
exigível, no caso, com o trancamento/cancelamento da matrícula.
2. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que,
mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo
inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes.
3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e
determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da
demanda.” (REsp no 1292757/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
14/08/2012, STJ).
Inexistindo nos autos prova atinente ao momento exato do
vencimento da última parcela do contrato exequendo, não é caso de
reconhecimento da ocorrência da prescrição.
Diante dessas considerações, é de rigor anular-se a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Henrique Berlofa Villaverde, e afastar
o decreto de prescrição, questão sujeita à oportuna análise.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença, com determinação.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator